Tribunal: STF
Processo: RE 595435
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
   INFRACONSITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      A
   controvérsia foi decidida com fundamento na legislação local.
   Incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal.
2.      Reexame de fatos
   e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do
   Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.